Tribunal: TJMT
Processo: 1003007-49.2020.8.11.0050
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003007-49.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE DA SILVA SANTOS (APELANTE), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), G. E. D. O. S. - CPF: 072.886.691-90 (VÍTIMA), FABIANA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 023.657.671-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL

– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –

1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

– AUSÊNCIA DE PROVAS
APTAS A
COMPROVAR A PRÁTICA DO ILÍCITO DESCRITO NA DENÚNCIA – INCONSISTÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE
RELAT
OU
O ATO CRIMINOSO PERPETRADO
PELO APELANTE
– EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PEL
A
OFENDID
A
– CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL –

CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.

PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS

–
3
.
RECURSO

DES
PROVIDO
.

1.
Não se pode
falar em
absolvição do
apelante
sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa
ficou
comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima

e corroborado pelos demais elementos
de convicção
produzidos na instrução do processo
. Ademais,
como se sabe,
nos crimes de natureza sexual, normalmente levado a cabo às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas
nestes
autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada

neste recurso
.

2.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a
sua
real situação

econômico-
financeira
.

3
.
Recurso

des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso de
apelação criminal interpost
o
por
José da Silva Santos
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis
-MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.

1003007-49.2020.8.11.0050
, conden
ando
-o

pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do Código Penal),
à
pena
de
8
(
oito
) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

O
apelante
,
forte

nas razões recursais
que se veem

no ID

105977554
,
almeja
sua absolvição, ao argumento de que não existem provas nestes autos capa
zes de sustentar
a sentença
conden
atória
,
invocando
,

em seu benefício
,
o
brocardo jurídico
in dubio pro reo
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
;
e
,

s
ubsidiariamente
,

a
concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

O Ministério Público
,
com esteio
nas contrarrazões que se encontram
no ID
105977559
, pugna pelo
des
provimento
do

vert
ente
recurso
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
visto

no ID
108499587
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordi
al acusatória
,
constante

n
o ID
105976991
,
p. 1/2
,
narra os fatos desta forma:

[
...
]

No dia 3 de dezembro de 2019, no período matutino, na Rua

Sabiá, Quadra 412, Lote 19, Bairro Jardim das Palmeiras, em Campo Novo do Parecis (MT),
JOSÉ DA

SILVA SANTOS
praticou ato libidinoso com Giulia
Evelin
de Oliveira Santos, menor de 14 anos (nascida no

dia 5 de agosto de 2012).

Apurou-se que, na aludida data,
JOSÉ DA SILVA SANTOS

aproximou-se da criança Giulia
Evelin
de Oliveira Santos, que estava num terreno onde está instalada uma

horta. Em seguida,
JOSÉ DA SILVA SANTOS
tirou seu pênis para fora da roupa que vestia e o exibiu para a

criança.

Na sequência,
JOSÉ DA SILVA SANTOS
passou seu pênis na vagina

da criança Giulia
Evelin
de Oliveira Santos, por cima do short desta, com o fim de satisfazer sua lascívia.

Neste momento, a vítima fugiu do estuprador.

[...]

No contexto
destes
autos, verifica-se que a materialidade do crime

narrado na exordial acusatória restou demonstrada pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência
(ID
105976986
,
p.
4/5
);
termo de escuta especializada (ID 105976986, p. 9)
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal
.

Destaque-se
, por importante,
que o laudo de constatação de violência sexual
concluiu que a ofendida não apresenta vestígios de conjunção carnal, mas que faltam elementos para afirmar ou negar que ela tenha sido vítima de outros atos libidinosos (ID
105976986
, p.
12/16
)
. Todavia, i
sso é
de
somemos importância para a apuração
da responsabilidade do apelante pela prática do injusto penal narrado na denúncia
.

A
cerca da comprovação da materialidade delitiva nos crimes sexuais que não deixam vestígios, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO APÓS CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. LEGALIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO BASEADA NOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NOS AUTOS E NA PALAVRA DA VÍTIMA. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO QUANTO AO DESCONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA. QUESTÃO QUE DEMANDA PROVA E CONTRADITÓRIO, INVIÁVEL DE SER SUSCITADA EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo a recente orientação do STF, seguida por ambas as Turmas desta Corte, a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5o, inciso LVII da Constituição Federal (HC 126.292, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, j. em 17/2/2016,
DJe
17/5/2016 e ARE 964.246/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, j. 11/22/2016, em regime de repercussão geral,
DJe
25/11/2016). 2. Esta Corte firmou o entendimento de que não há falar em reformatio in pejus ou ilegalidade na determinação de início de cumprimento da pena pelo Tribunal estadual, pois a prisão decorrente de acórdão condenatório encontra-se entre as competências do Juízo revisional e independe de recurso da acusação, somente podendo ser sustada se concedido efeito suspensivo a eventual recurso especial interposto.
3.
O simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de

vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso concreto. Precedentes
. 4. A tese de ausência de tipicidade da conduta, porquanto o réu não teria conhecimento da idade da vítima não foi suscitada durante o curso da instrução criminal ou no recurso de apelação. Inviável o acolhimento da pretensão quando já julgada a demanda, pela necessidade de efetivo contraditório a respeito do tema, mormente em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 5. É inviável a análise, no âmbito do recurso especial, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória, como a de ausência de provas de autoria. As provas dos autos foram apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo
esta
a via adequada para a sua revisão, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1162046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/11/2017,
DJe
13/11/2017).
Destacamos

No
que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao
apelante
, tem-se que, apesar de sua negativa, não há como se extraírem dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório
, na medida em que a prova produzida
durante a
s duas etapas da
instrução
process
ual

demonstra
o cometimento do crime de estupro de vulnerável por parte dele
.

Com efeito, em relação ao
delito em
apuração
,
a ofendida
Giulia
Evelin
de Oliveira Santos
, ouvida
na fase indiciária por meio de escuta especializada, narrou que estava brincando na horta na casa da sua avó, quando o vizinho se aproximou, abriu o short
dele
tirou o órgão genital e passou próximo de sua vagina,
tal como se infere desta parte das declarações da menor:

[...] A vítima mostrou-se um pouco tímida ao chegar no local, sendo explicado a ela o motivo de estar ali. Assim que questionada em relação ao episódio, começou a explanar sem qualquer hesitação.

A vítima relata que estava na horta da casa de sua avó quando foi brincar com uma amiga no pé de goiaba que fica próximo
a
casa de sua avó, e pediram para o vizinho se poderiam subir no pé de goiaba, uma vez que a árvore fica próxima à casa dele.

O vizinho autorizou então as duas subiram. Pouco tempo depois, a mãe da sua amiga chamou esta, ficando a vítima ficou sozinha no pé de goiaba; então esse vizinho se aproximou da vítima, abriu o short, tirou o "
piu

piu
" para fora e o passou próximo a sua "perereca'', por cima de seu short
.

A vítima relatou que ficou assustada e quis sair imediatamente para contar para a sua avó o ocorrido; antes de sair: o homem perguntou se ela iria voltar lá e ainda falou para ela não contar para ninguém, mas não chegou a ameaçá-la. Após, a vítima relatou o ocorrido para sua avó e para sua mãe. [...]
(ID 105976986
,
p. 9) Destacamos

Em juízo, ouvida
por meio da técnica de depoimento sem dano
s
,
a vítima

reiterou que o vizinho

passou a mão em sua genitália, por cima a roupa
;
e que logo após o ocorrido,
ela
foi correndo contar para a sua avó, consoante
pode ser inferida
da transcrição
desta parte das
declarações
da ofendida
:

[...]eu
tava
no pé de goiaba com a minha amiga,
dai
eu não vi que ele chegou; que era do lado da horta da minha avó, na casa da vizinha;
dai
chegou um homem mal
la
; que não conhece esse homem; que não sabe o nome dele; que ele tocou lá na parte íntima, lá em baixo, mostrando a vagina da boneca como exemplo; que tocou na minha parte íntima por dentro da minha roupa; que depois disso contei pra minha avó
e minha avó falou pro vizinho pedir desculpa pra mim; que ele não mostrou as partes íntimas dele pra mim; que eu não lembro mais nada porque já faz um ano e meio; que no quintal tinha uma casa, um pouco de grama, terra, a casa era de tijolo; que ele foi morar em outra casa;
que quando o homem mal chegou minha amiga saiu sem me falar nada; quando o homem mal chegou eu já havia descido do pé de goiaba; que ele era moreno do cabelo branco; que quando aconteceu eu já fui correndo contar pra minha avó; que eu não conto mentira pra ninguém
; que

ninguém em casa fica falando disso; que eu não
gosto de falar disso [...]
(ID 105977527) Destacamos.

Ademais,
é de sua importância a transcrição de
dois parágrafos
do
laudo técnico subscrito pelo psicólogo
judicial
,
Cristiano Furtado
Scarpazza
(CRP 18/01887),
que
entrevistou a ofendida e sua família e constatou que a
quela,
pós os fatos, passou a ter comportamento retraído, principalmente
,
na presença de homens
. Vejam-se:

[...]

De acordo com os dados colhidos em entrevistas e observações, verificou
-
se

que a menor Giulia
Evelin
de Oliveira Santos (08) está bem e
encontra-se
residindo em companhia da genitora senhora Fabiana Pereira de Oliveira

e do genitor senhor Antônio Marcos Jesus Santos.

Segundo a genitora, a filha apresenta comportamento retraído e de insegurança principalmente diante de uma figura masculina.

Giulia se mostrou pouco colaborativa e participativa, podendo apresentar bloqueios emocionais, esquecimentos e insegurança
. [...] (ID 105977489)

Destacamos

O apelante,
por
seu turno
,

nas duas oportunidades em que
foi interrogado
, negou a prática delitiva, apresentando, como álibi, o argumento de que não estava no local no
mo
mento dos fatos, pois tinha ido carpir um terreno na companhia do seu cunhado. Ocorre que, a narrativa fática apresentada
por
aquele,

tanto na fase policial quanto
em juízo
,

por
frágil
que
e
ra,
não foi corroborada por qualquer outro elemento de
convicção
.

Muito pelo contrário, ao ser indagado pelo
p
romotor de Justiça
sobre o
seu
álibi
, o apelante
afirmou
que na ocasião dos fatos foi

capinar um lote numa gleba denominada Tupã
;
no entanto
,
pouco soube informar sobre a

localização
do

imóvel
, expondo apenas que a área era de um terceiro e que não sabia o

nome de quem
o
havia contratado
para fazer o
ser
viço, tampouco o valor acertado, não sabendo informar, sequer, o nome completo de seu cunhado,
que
, supostamente,
o chamou

para realizar o
trabalho
.

Mas para que não
paire
qualquer dúvida sobre a fragilidade do álibi apresentado pelo apelante visando livrar-se da imputação que lhe foi feita pelo Ministério Público, é de bom alvitre
que se reproduza
este trecho d
o édito condenatório:

[...]causa estranheza José da Silva Santos se recordar que, na data dos fatos, teria ido na companhia de seu cunhado até uma gleba de terras distante aproximadamente 100 quilômetros do perímetro urbano para auxiliá-lo, de forma gratuita, na capinação de um terreno que desconhecia ser de propriedade do cunhado. Mais estranho ainda é o fato de que, por ocasião do oferecimento de sua resposta à acusação, muito embora tenha arrolado as mesmas testemunhas indicadas pelo órgão Parquet, fez aportar “declaração de boa conduta” firmada por José Aparecido dos Santos, seu cunhado, e para além de não o indicar, oportunamente, como testemunha do caso, sequer fez

menção ao álibi sustentado em sede judicial [...]

(ID 105977541)

A
lém disso,
a mãe da ofendida, quando
ouvid
a
na fase judicial
,
confirm
ou que ouviu
de
sua filha

que
ela estava brincando na horta
da casa da avó
quando o “homem mal” se aproximou e pegou
na
genitáli
a
dela
. Fabiana Pereira de Oliveira
disse, ainda,
que quando tomou conhecimento do evento, foi até a casa do
apelante
, porém ele não estava lá e mais tarde, quando
o recorrente
foi até
a
su
a casa, a criança
lhe
confirmou ser José da Silva Santos o “homem mal”
que havia lhe abusado
, consoante se infere
do fragmento

do depoimento
da informante

a seguir
transcrito:

[...] que ela me relatou que ela
tava
brincando na árvore com uma amiguinha e
dai
a mãe dessa amiguinha chamou ela e nisso ela ficou sozinha e essa pessoa chegou e chamou ela, f
oi até a beirada do muro, tirou as partes íntimas pra fora chegou perto dela e encostou na parte do short dela,
dai
ela saiu correndo e foi pra horta, chegou na horta da minha mãe nervosa e minha mãe perguntou pra ela,
dai
ela falou que tinha homens maus aqui,
dai
minha mãe questionou ela e ela contou isso
,
dai
eu fui até a casa dessa pessoa, mas não o encontrei; que minha mãe conhece o acusado de vista;
que ele teve na residência da minha mãe por duas vezes pra minha filha confirmar se era ele e ela confirmou que seria ele sim o homem mal
; que isso era no período da manhã
la
pelas 9 ou 9:30 da manhã [...]

(ID 105977527)
Destacamos

Como se sabe, os
crimes que envolvem violência sexual quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual as palavras das vítimas, em casos dessa natureza, assumem relevante valor probatório, quando concatenadas com as demais provas dos autos, como sói ser
no caso destes autos.
A propósito
,
não foi por outra razão que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
seguindo a linha intelectiva adotado por outros Tribunais,
aprovou o Enunciado n. 10 acerca da matéria
,
com a seguinte redação:
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.

Outrossim,
a despeito
do
sólido
entendimento jurisprud
e
ncia
l
em relação ao assunto
,
no caso destes autos,
não se pode
olvidar que a
palavra da vítima fo
i

corroborada
p
elas declarações
sua mãe
Fabiana Pereira de Oliveira
.

L
ogo,
não obstante o apelante negue a autoria delitiva, sua negativa
se
encontra
isolada

neste
s

autos.

Sendo assim,

tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e
considerando
que as declarações da vítima são firmes e coerentes,
e

estão
ampar
adas
nos
demais
elementos
probantes

produzidos na instrução processual
,
a
manutenção da
sua

condenação
p
elo crime de estupro de vulnerável
é a medida mais acertada à
hipótese
, eis que não existem
motivos para que seja acolhido o
seu
pedido absol
utório
com base no aforismo
in dubio pro reo
.

Por derradeiro, no que se refere à concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo,nãopode ser acolhido, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.
Assim, por força desse comando legal
, o juiz está obrigado
a
condenar o sucumbente ao seu pagamento
.

A
liás,
essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Vê-se,
portanto,
que não existe
previsão legal
que autorize a i
senção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insufic
iência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se
a
responsabilidade
do be
neficiário, consoante se infere da
leitura do
dispositivo legal
aqui
mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos

Destarte, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva,eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada nojuízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual,
ele
poder
á
ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito,
n
o que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Posto isso, em
consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento

ao
recurso
interposto por
José da Silva Santos
,
mantendo-se incólume
a
sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022